Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717792-93.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA RIBEIRO CHAVES RAMOS RECORRIDO: ROYAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO A documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da recorrente. O fato de não possuir carteira assinada não significa, por si só, ausência de renda, ainda mais quando a recorrente se identifica como médica veterinária. Demais disso, foi anexado apenas um extrato bancário, com última movimentação registrada em 28/12/2023, o que torna pouco provável a ausência de qualquer outra transação financeira ao longo de um ano. Assim, concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação da hipossuficiência, com a juntada, entre outros documentos, dos extratos de todas as contas correntes e poupança (pena de verificação via SISBAJUD), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora